Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO ADICIONAL NÃO SOLICITADO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistentes débitos oriundos de compras realizadas com cartão adicional não solicitado, e condenou o réu ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida do nome da autora.
2. O banco sustenta, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça. No mérito, afirma a regularidade das transações, realizadas mediante chip e senha pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida à autora; e (ii) saber se a instituição financeira responde por débitos decorrentes de cartão adicional não solicitado, utilizado por terceiro, bem como pela negativação indevida do nome da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora apresentou contracheque que demonstra renda líquida mensal além de declaração de hipossuficiência. O banco não produziu prova capaz de afastar a presunção de veracidade dos documentos. Mantém-se a gratuidade de justiça.
5. A relação é de consumo. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e das transações.
6. O cartão adicional foi emitido sem solicitação da autora e entregue em endereço diverso daquele por ela informado. O banco admitiu não localizar documentos que comprovassem a solicitação do cartão, o endereço de entrega e a localidade das compras.
7. As transações impugnadas destoam do perfil de consumo da autora, que apresentava média mensal de gastos de aproximadamente R$424,00. Em intervalo de poucos dias, foram realizadas compras que totalizaram R$58.708,43, valor incompatível com sua renda.
8. A ausência de mecanismos eficazes de verificação da solicitação do cartão e de bloqueio de operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço. Inexistente prova de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.
9. A negativação indevida do nome da autora configura dano moral in re ipsa. O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da Turma.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A instituição financeira responde objetivamente por débitos oriundos de cartão adicional emitido sem solicitação da consumidora e utilizado por terceiro, quando não comprova a regularidade da contratação e das transações. 2. A negativação indevida decorrente de fraude configura dano moral presumido, sendo adequada a fixação de indenização em R$5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.